Tribunal: TJBA
Processo: 0545309-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545309-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EGNALDO MATIAS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2) Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. SOMA DE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS (TEMA 1034/STJ). CANCELAMENTO INDEVIDO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica S/A e por Egnaldo Matias Pereira e Gercilha Gomes dos Santos contra sentença (complementada em embargos de declaração) que: (i) reconhece o direito dos autores, aposentado e dependente, à manutenção no plano coletivo empresarial por tempo indeterminado (art. 31 da Lei 9.656/98), nas mesmas condições anteriores, sem novos prazos de carência e com o mesmo valor de mensalidade; (ii) confirma tutela de urgência de reinclusão e de não cobrança no período de indisponibilidade; (iii) afasta danos morais; (iv) impõe sucumbência recíproca. A ré busca a improcedência total. Os autores pleiteiam apenas a condenação em danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se se concede efeito suspensivo à apelação da operadora; (ii) estabelecer se o aposentado faz jus à manutenção por tempo indeterminado no plano coletivo empresarial com base no art. 31 da Lei 9.656/98 e no Tema 1034/STJ; (iii) determinar se o cancelamento e a negativa de atendimento configuram dano moral indenizável; e (iv) readequar a sucumbência e honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR Indefere-se o efeito suspensivo recursal (CPC, art. 1.012, § 4º) porque não demonstradas probabilidade de provimento e risco de dano grave à operadora, ao passo que o periculum in mora é inverso e recai sobre consumidores idosos que necessitam de assistência à saúde já restabelecida por tutela de urgência. Aplica-se o CDC às operadoras de planos de saúde (Súmula 608/STJ), impondo-se o dever de informação (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III) e a vedação de práticas abusivas (art. 39, IX). O art. 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por ao menos 10 anos, em decorrência de vínculo empregatício, a manutenção como beneficiário nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral. O Tema Repetitivo 1034/STJ (REsp 1.818.487/SP) autoriza somar períodos contributivos, independentemente de mudanças de operadora, modelo de prestação, forma de custeio e valores, afastando a tese de descontinuidade suscitada pela ré. Comprovados descontos em contracheques desde 2003 e posterior vínculo com a Hapvida, evidencia-se contribuição em razão do vínculo empregatício por período superior a 10 anos, preenchendo-se o requisito legal, sendo irrelevante a alegação de “plano por adesão” quando a prova aponta custeio atrelado ao empregador. O cancelamento do plano em 02/07/2018, sem notificação formal e com negativa de atendimento em situação emergencial, viola a boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422) e o dever de informação, sendo indevido o cancelamento sem prévia comunicação, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, DJe 24/02/2022; com menção a AgInt no AREsp 1.832.320/SP). A negativa indevida de cobertura/cancelamento em contexto de urgência, envolvendo idosos e cardiopata, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, dispensada prova de prejuízo concreto, consoante precedentes (STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ; TJGO, Apelação Cível 5161922-48.2021.8.09.0051; TJES, Apelação Cível 50291708920228080024). O quantum de R$ 20.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento ilícito. A correção monetária incide do acórdão (Súmula 362/STJ) e os juros de mora de 1% a.m. fluem da citação (CC, art. 405). Readequada a sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único), diante do êxito substancial dos autores na obrigação de fazer e na indenização, cabendo à ré suportar integralmente custas e honorários. Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), compreendidos os recursais (CPC, art. 85, § 11), em favor do FAJDPE, conforme Lei Estadual nº 11.045/2008, com recolhimento nas contas indicadas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação da ré desprovida; Apelação dos autores provida. Tese de julgamento: O aposentado que contribui por 10 anos para plano coletivo empresarial, em decorrência de vínculo empregatício, mantém-se no plano por tempo indeterminado, podendo somar períodos contributivos ainda que haja mudança de operadora, modelo, forma de custeio ou valores. O cancelamento unilateral do plano sem prévia notificação, com negativa de atendimento em situação de urgência, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando dano moral in re ipsa. A readequação da sucumbência é devida quando a parte autora sucumbe em parcela mínima do pedido, impondo-se à ré o pagamento integral de custas e honorários, inclusive recursais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 196. Lei 9.656/1998, art. 31. RN ANS nº 279/2011, art. 6º, § 2º. CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VI; 39, IX. CC, arts. 113, 422, 186, 187, 405 e 927. CPC/2015, arts. 1.003, § 5º; 1.007; 1.012, § 4º; 85, §§ 2º e 11; 86, parágrafo único; 186, § 1º. LC 80/1994, art. 128, I. LCE/BA 26/2006, art. 148, II. Lei Estadual/BA 11.045/2008. Súmula 608/STJ. Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1034 (REsp 1.818.487/SP). STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14/02/2022, DJe 24/02/2022 (com referência a AgInt no AREsp 1.832.320/SP). STJ, AgInt no REsp 1.963.914/SP (mencionado na sentença). STJ, REsp 1.592.581/SP (mencionado pela ré). TJGO, Apelação Cível 5161922-48.2021.8.09.0051. TJES, Apelação Cível 50291708920228080024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545309-42.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante EGNALDO MATIAS PEREIRA e outros (2) e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e NEGR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso dos autores, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora